Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-41.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800138-41.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: EMIDIO LIMA DE ANDRADE

RECORRIDO: CLOVIS LUIZ DA SILVA FREITAS, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIV. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Sentenciado/Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Sentenciado/Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº
0800138-41.2018.8.14.0032.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária para confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária nº

0800138-41.2018.8.14.0032
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Emídio Lima de Andrade
,
contra ato atribuído ao
Secretário Municipal de Educação do Município de Monte Alegre.

Narra a ação mandamental, que o
Impetrante é servidor público efetivo do município de Monte Alegre/PA, desde o ano

de 1989, ocupando o cargo de Professor Pedagógico MAG-1.

Consta que no ano letivo de 2017, o impetrante fora lotado com 200 horas (40 horas semanais) mensais, sendo distribuída 100 horas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Orlando Teles da Costa que fica na comunidade rural do Jacarecapá, e com 100 horas na Escola de Ensino Fundamental doo Centro Grande.

Contudo, em 10 de abril de 2018, teria recebido
lotação para o ano letivo de 2018, somente na Escola Municipal de Ensino Fundamental Orlando Teles
, tendo sido reduzida sua carga horária para 100 horas mensais.

Relata que o ato foi realizado de forma unilateral, representando ato administrativo ilegal, uma vez que não foi acompanhado de qualquer motivação.

Requereu a concessão da segurança para que seja suspensos
os efeitos do ato administrativo que retirou a carga

horária de 100 horas do impetrante
, bem como, que a autoridade apontada como coatora restabeleça a carga horária de 200 horas/aula mensais.

Após o deferimento da medida liminar e apresentação de informações pela autoridade impetrada, o Juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar que a Autoridade impetrada restabeleça a carga horária da impetrante, bem como os vencimentos correspondentes, bem como seja restituído os valores eventualmente suprimidos desde impetração, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Não tendo sido interposto recurso voluntário, subiram os autos por Remessa Necessária, cabendo a mim a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos vez que o
caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º,

incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ

10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil. (ID. Num. 5652194)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Sentenciado/Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

Inicialmente, quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.

(ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016).

No caso dos autos, ficou evidenciado que o servidor comprovou que atuava, como Professor com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta nos contracheques (ID.
5495601) e
nos documentos de lotação (ID.
5495602),
com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

Em contrapartida, o Ente Municipal não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...)

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...) No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Para ilustrar a aplicabilidade do tema 138 na atualidade, destaco a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 423715:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. Pensionistas.
Redução Da Gratificação De Produção Suplementar (GPS). Necessidade De Observância Dos Princípios Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concreto, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.

(STF-RE 423715 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

Sendo assim, o exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

Art.5º

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares;

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal,

de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar
. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;
2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);
4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Quanto a alegação de que a Portaria atacada afrontaria ao que dispõe a LDB e o Conselho Estadual de Educação no tocante a lotação de professor levando em consideração o número de alunos e espaço físico, em que pese esta relatora entenda pertinentes as alegações de que a relação professor-número de alunos, estabelecida no artigo 5º poderia ocasionar diversas dificuldades no processo de aprendizado, bem como riscos a integridade física do alunado, não verifico ilegalidade ou abuso de poder quanto a esse ponto. 2.
Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo administrativo. Nesse compasso, quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art. 37, XV, da CF, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

(TJPA, 2018.01306355-85, 187.899, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05).

Deste modo, considerando que o Município de Monte Alegre não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do servidor.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação apresentada,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA

para confirmar a sentença reexaminada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021